Tribunal: TJSP
Processo: 2243043-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c pagamento de comissão imobiliária e rescisão contratual. Decisão indeferiu pedido de substituição de lotes tornados indisponíveis em decisão anterior.
Insurgência da ré. Alegação de princípio da menor onerosidade deve ser aplicado. Indicação de que parte autora teria aceitado oferta. Requerimento de levantamento das constrições. Pedido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c pagamento de comissão imobiliária e rescisão contratual. Decisão indeferiu pedido de substituição de lotes tornados indisponíveis em decisão anterior.
Insurgência da ré. Alegação de princípio da menor onerosidade deve ser aplicado. Indicação de que parte autora teria aceitado oferta. Requerimento de levantamento das constrições. Pedido subsidiário de substituição.
Levantamento de constrição. Questão analisada em recurso anterior. Agravo de instrumento 2174286-25.2020.8.26.0000. Preclusão. Pedido não conhecido.
Substituição. Divergência de oferta. Indicados lotes a serem substituídos em contestação. Lotes diversos indicados no recurso. Necessária observância do interesse do credor, além de menor onerosidade ao devedor. Parte autora não aceitou a oferta, realizando contraproposta. Comportamento adotado entre as partes submete a Juíza de primeiro grau a intermediar ofertas. Substituição não se confunde com acordo. Desordem que pode ocasionar retardo injustificado da prestação jurisdicional. Decisão mantida.
Má-fé. Pedido de condenação da agravante às penas por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Má-fé ainda não configurada neste momento processual. Mera defesa de direito que entende legítimo. Possível equívoco em nova formulação de pedido anteriormente analisado. Presunção de dolo processual inadmissível.
Resultado. Agravo não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243043-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante VILA
HÍPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado PONTO
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243043-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28988 - Is
2
VOTO No 28988
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2243043-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VILA HÍPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: PONTO DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: VALINHOS
JUIZ (A): BIANCA VASCONCELOS COATTI
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c
pagamento de comissão imobiliária e rescisão contratual. Decisão
indeferiu pedido de substituição de lotes tornados indisponíveis
em decisão anterior.
Insurgência da ré. Alegação de princípio da menor onerosidade
deve ser aplicado. Indicação de que parte autora teria aceitado
oferta. Requerimento de levantamento das constrições. Pedido
subsidiário de substituição.
Levantamento de constrição. Questão analisada em recurso
anterior. Agravo de instrumento 2174286-25.2020.8.26.0000.
Preclusão. Pedido não conhecido.
Substituição. Divergência de oferta. Indicados lotes a serem
substituídos em contestação. Lotes diversos indicados no recurso.
Necessária observância do interesse do credor, além de menor
onerosidade ao devedor. Parte autora não aceitou a oferta,
realizando contraproposta. Comportamento adotado entre as
partes submete a Juíza de primeiro grau a intermediar ofertas.
Substituição não se confunde com acordo. Desordem que pode
ocasionar retardo injustificado da prestação jurisdicional. Decisão
mantida.
Má-fé. Pedido de condenação da agravante às penas por
litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Má-fé ainda não
configurada neste momento processual. Mera defesa de direito
que entende legítimo. Possível equívoco em nova formulação de
pedido anteriormente analisado. Presunção de dolo processual
inadmissível.
Resultado. Agravo não provido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c.c pagamento de comissão
imobiliária e rescisão contratual.
Eis o teor da decisão agravada, quanto ao que aqui
interessa:
“(...) O pedido da requerida não poderá ser acolhido. Em que pese os
diversos documentos juntados no processo, entendo que eles, até o momento, não demonstram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243043-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28988 - Is
3
fatos alegados, que embasam o pedido ora analisado. Vejamos: Em primeiro lugar, alega a
requerida que os lotes 19, 81, 82 e 85 não foram prometidos à autora como pagamento pelos
serviços prestados. No mais, sustenta que o único documento trazido pela requerente para
comprovar que referidos lotes seriam a ela repassados como forma de pagamento, é o controle
interno de página 157 que, segundo a requerida foi elaborado de forma unilateral e foi, por duas
vezes, questionado (páginas 1114 e 1115). Todavia, o controle interno de páginas 157 e seguintes,
foi elaborado, ao menos, no ano 2017 (página 156) e, ao que consta, somente foi impugnado em
agosto de 2018 (páginas 1114 e 1115), sendo que a ré aceitou o documento por mais de um ano,
ainda que supostamente elaborado de forma incorreta. Além disso, no documento de página 1115,
a ré solicita a comprovação de que os lotes estariam disponíveis para venda, porém não menciona
os lotes 81 e 82, objetos desta demanda. Não bastasse, a ré afirma que os lotes 81 e 82 foram
outorgados à Realitz, mediante dação em pagamento, sendo o contrato testemunhado pelos
representantes legais da requerente. Todavia, analisando os documentos, verifico que contrato
firmado entre a requerida e a empresa Realitz foi testemunhado por Judite Soares Silva e Luiz
Mayr Neto (página 539). Note-se que não há qualquer comprovação de que as testemunhas
possuam qualquer relação com a autora, sendo que o Sr. Luiz Mayr Neto não é sócio da Ponto
Delta, mas tão somente, cônjuge da sócia. Ademais, o Sr. Marcos Trombetta assinou o contrato de
parceria entre a ré e a empresa Realitz como representante e administrador da empresa Hípica
Alpha e o fato de ser genitor de Thiago Trombetta, sócio da autora, não traz a certeza inequívoca
de que Thiago tinha conhecimento do contrato firmado. Por fim, cabe ressaltar que, em que pese a
autora ter aceitado, ainda que parcialmente, a substituição dos lotes, não compete ao judiciário
ficar barganhando com as partes, sendo que tais questões referentes à troca dos lotes deveriam
ter sido feitas de forma extrajudicial. Assim, os documentos constantes dos autos não são
suficientes para comprovar as alegações da requerida e, ausente a probabilidade do direito, não há
que se falar em substituição dos lotes. Dessa forma, indefiro o pedido”.
Insurge-se a ré, alegando que a substituição dos lotes
indisponibilizados, é medida de rigor. Afirma que o princípio da menor
onerosidade ao devedor deve ser aplicado. Ademais, sócio da empresa autora
estaria presente no momento em que dois dos lotes indisponibilizados foram
cedidos a terceiros de boa-fé. Menciona que a parte autora reconhece o equívoco
no pedido de constrição dos lotes 81 e 82.
No mais, não haveria discricionariedade por parte do juízo,
considerando que a oferta de substituição foi aceita pela parte contrária. Requer o
levantamento das constrições. Subsidiariamente, requer a substituição dos lotes
tornados indisponíveis por outros.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
antecipada requerida. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao pedido de levantamento das constrições e condenação da
agravante às penas por litigância de má-fé. Quanto ao pedido de substituição,
indica os limites do que concorda.
É o relatório do essencial.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Inicialmente, verifica-se ser cabível o recurso de agravo de
instrumento na hipótese dos autos.
Concedida a tutela de urgência às fls. 196/198, dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243043-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28988 - Is
4
principais, houve a constrição dos lotes 19, 81, 82 e 85. Contra referida decisão,
a ré interpôs o agravo de instrumento 2174286-25.2020.8.26.0000, pleiteando a
liberação dos bens, posto que teriam sido vendidos a terceiros de boa-fé, antes
da decretação de indisponibilidade.
Paralelamente, apresentou contestação, realizando o mesmo pedido; contudo, acrescentou
pleito subsidiário, requerendo a
substituição dos lotes constritos por outros, indicados na peça de defesa. A
questão foi resolvida através da decisão que analisou os embargos de declaração
interpostos, sobrevindo o presente recurso.
Analisadas as circunstâncias, verifica-se que a insurgência
guarda relação com o inciso I, do art. 1.015, do CPC, considerando o intuito de
alterar, ainda que parcialmente, a tutela de urgência concedida. O pedido não
poderia ter sido feito quando da interposição do primeiro recurso, em razão da
ausência de análise em primeiro grau e possibilidade de supressão de instância.
MÉRITO.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à agravante,
conforme se verifica a seguir.
Cumpre observar que a análise recursal se restringirá ao
pedido subsidiário, indicado no item b) da “conclusão e pedido” das razões
recursais. Isso porque, a questão atinente ao levantamento das averbações foi
analisada no agravo de instrumento 2174286-25.2020.8.26.0000.
Confira-se o pedido final feito naquele recurso:
O recebimento do Agravo de Instrumento e a concessão da
antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 932, II c.c.
1.019, I do Código de Processo Civil, para o fim de determinar o
imediato levantamento das averbações levadas a efeito nos
imóveis de propriedade do Agravante (matrículas sob
números 28.552, 28.670, 28.671 e 28.674), até final julgamento
da lide. (sem grifos no original).
Neste agravo, a recorrente novamente pleiteia:
a) determinar o imediato levantamento das averbações
levadas a efeito nos imóveis de propriedade do Agravante,
lotes 19, 81 e 82, até final julgamento da lide, especialmente
em razão da demonstrada má-fé do Agravado, além da ausência
de verossimilhança quanto ao fundamento de direito e
inexistência de certeza quanto à verdade dos fatos. (sem grifos no
original).
Superada essa questão, a melhor conclusão aponta para a
rejeição do pedido de substituição dos lotes constritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243043-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28988 - Is
5
Diversamente
do
sustentado,
não
houve
integral
concordância da parte autora com a substituição, não havendo o que se falar em
ausência de discricionariedade do D. Juízo no caso concreto.
Primeiro, importante apontar que os lotes sobre os quais
recaem a ordem de indisponibilidade são os no 19, 81, 82 e 85 (residenciais). Em
contestação, a ré ofertou a substituição pelos lotes lote B (comercial), lotes 60 e
77 (residenciais). Incontinente, a parte autora indicou concordar com a
substituição dos lotes 81 e 82, pelos lotes 60 e 77, afirmando, contudo, não ter
interesse no lote comercial, pleiteando a intimação da ré para nova oferta quanto
aos lotes 19 e 85.
Nesse ponto, na decisão agravada, a D. Juíza a quo
mencionou que não compete ao judiciário ficar barganhando com as partes.
Nas razões do recurso, a ré ofereceu os lotes 08, 77 e o lote
B, com manutenção da constrição do lote 85. Às fls. 266/267, entretanto, indicou
que por um lapso foram ofertados lotes errados. Corrigiu a oferta para os lotes 77
e B (a substituírem o 19 e o 81, respectivamente), com manutenção da constrição
dos lotes 82 e 85. Em contrarrazões, a agravada concorda com a substituição
dos lotes 19 e 81 pelos lotes 79 e 77, respectivamente.
A confusão gerada pelo pedido de substituição é evidente. A
primeira proposta da ré é diversa do que está sendo proposto no recurso. Por
outro lado, a autora não concorda com as substituições, indicando lote não
ofertado e alterando a substituição de outro. Além disso, não basta que se adote
o meio menos gravoso ao devedor. Ainda assim, o interesse do credor deve ser
preservado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Irresignação contra a decisão que manteve ordem de penhora
das cotas de sociedade empresarial das agravantes/executadas.
Descabimento. A execução deve propiciar a melhor forma de
satisfação da obrigação, de acordo com o interesse do credor.
Inteligência do art. 797 do CPC. Não há óbices à penhora das
cotas de sociedade empresarial, não sendo a exequente obrigada
a concordar com a substituição por bem que entenda ser
desfavorável à sua pretensão. Precedente desta Câmara.
Recurso improvido.
(TJSP, Agravo
de
Instrumento
2280840-81.2020.8.26.0000,
Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 05/12/2020, Data de Registro: 05/12/2020).
No mais, a questão não diz respeito a acordo ou transação,
mas substituição de bens tornados indisponíveis. O que pleiteiam as partes é que
a magistrada equilibre o interesse de uma e de outra para efetivar o pedido, o que
gerará, consequentemente e de forma injustificada, retardo na prestação
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243043-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28988 - Is
6
Desse modo, diante de todo o esclarecido, a manutenção da
indisponibilidade tal como efetivada, por ora, mostra-se como mais adequada. As
demais circunstâncias apontadas, dizem respeito, primordialmente, a pretensão
de levantamento da constrição.
MÁ-FÉ.
Também não merece acolhimento o pedido formulado em
contrarrazões, de condenação da agravante às penas por litigância de má-fé,
pois não se vislumbra sua ocorrência no caso presente, ao menos neste
momento processual.
A má-fé não pode ser presumida. A litigância de má-fé,
como medida extraordinária, exige dolo processual, não se confundindo com a
defesa de direito que a parte entenda legítimo, dentro dos limites do ponderável,
não se excluindo a possibilidade de que tenha havido equívoco por parte da
agravante em indicar questão analisada em outro recurso.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
agravo
de
instrumento, na parte conhecida.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)